Tribunal: TJDFT
Processo: 0750964-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CAUSA DE ALTO VALOR. OBSERVÂNCIA TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Reexame do acórdão nos termos do art. 1.030, II, do CPC em razão de suposta divergência quanto a fixação dos honorários de sucumbência, conforme tese firmada pelo Tema 1076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão trazida aos autos cinge-se em verificar a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, art. 85, §8° do CPC, em causa de valor elevado, ou se, conforme tese firmada no Tema 1076 do STJ, aplica-se o critério objetivo constante do §2° do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1076, na qual estabelece que a fixação dos honorários por equidade somente é admissível em hipóteses excepcionais, quais sejam, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório.
4. O valor da causa em análise é de R$170.200,00 (cento e setenta mil e duzentos reais), e não se enquadra nas exceções previstas pelo STJ para fixação dos honorários por equidade.
5. Não cabe ao julgador afastar os critérios legais previstos no art. 85, §2° e 3° do CPC em causas que não se enquadrem nas excepcionalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido
Tese de julgamento:
O Tema 1076 do STJ estabelece que as decisões judiciais devem observar, obrigatoriamente os percentuais previstos no art. 85, §2° e 3° do CPC, quando não configuradas as exceções previstas no §8°, que permite a fixação dos honorários por equidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2° e 8°; art. 1030, II
Jurisprudência relevante citada: não há